Tribunal: TJMT
Processo: 0003317-48.2013.8.11.0008
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0003317-48.2013.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANALICE DIAS DE FIGUEIREDO FURTADO - CPF: 206.867.901-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NUBIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 616.702.781-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NUBIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 616.702.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0003317-48.2013.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.° 0003317-48.2013.8.11.0008

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Analice Dias de Figueiredo Furtado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO –
RECURSO DO
ESTADO DE MATO GROSSO -

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado
interposto pelo estado demandado que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, além de indicar fatos estranhos ao processo, motivo pelo qual é clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, assim, não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0003317-48.2013.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.° 0003317-48.2013.8.11.0008

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Analice Dias de Figueiredo Furtado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Inexigibilidade de Débitos e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1ª Vara de Barra do Bugres-MT.

Sentença
(Id. 203917903 – pág. 73 a 80)
: j
ulgou parcialmente procedente a pretensão autoral e declarou a inexigibilidade dos débitos de IPVA posteriores à alienação do bem (16.02.2012) com relação à autora e condenou a requerida Nubia Borges de Oliveira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203917917): o estado recorrente afirma que
“(...) Não há um único documento que comprove quem adquiriu o bem, o dia em que o bem foi vendido. Não há absolutamente nada. O magistrado que primeiro grau não tem substrato documental algum para decidir como decidiu. Houve uma suposição da data e de que a transferência ocorreu. Não há nem de se falar que o autor tinha desconhecimento de suas obrigações, porque o processo de transferência na compra do veículo em 2003 foi concluído. Isto significa que o antigo proprietário fez a comunicação de venda e ele concluiu”
. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 203917921):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0003317-48.2013.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.° 0003317-48.2013.8.11.0008

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Analice Dias de Figueiredo Furtado.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o presente recurso, sendo que, nas razões recursais, fundamentou sua pretensão alegando, como já exposto em linhas anteriores,
ípsis lítteris:

“(...) Não há um único documento que comprove quem adquiriu o bem, o dia em que o bem foi vendido. Não há absolutamente nada. O magistrado que primeiro grau não tem substrato documental algum para decidir como decidiu. Houve uma suposição da data e de que a transferência ocorreu. Não há nem de se falar que o autor tinha desconhecimento de suas obrigações, porque o processo de transferência na compra do veículo em 2003 foi concluído. Isto significa que o antigo proprietário fez a comunicação de venda e ele concluiu”
.

Todavia, observa-se que a autora juntou aos autos o recibo da autorização para transferência do bem, datado de 16/02/2012, com firma reconhecida (Id. 203917903 – pág. 12), o que, inclusive, constou da sentença, pois consignado que (Id. 203917903 – pág. 79):

“(...)

Na hipótese dos autos, o documento de fls. 16, comprova que a alienação do veículo ocorreu no dia 16/02/2012. Logo, a autora não pode ser responsabilizada pelos débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento posterior a data da alienação”.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Todavia, na hipótese, os fatos abordados no recurso interposto (ausência de documento comprovando a tradição e alegação de que o processo de transferência da compra do veículo em 2003 foi concluído) não ocorreram nos autos, tratando-se de fatos estranhos à lide.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024